Tribunal: TJES
Processo: 5000937-83.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000937-83.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: ROSANIA MARIA RIGO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Relator
: Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A, verifico que a recorrente sustenta:
a)
a necessidade de cumprimento integral do período de carência contratualmente previsto, pela parte recorrida, para fazer jus aos procedimentos solicitados, pois não caracterizada situação de urgência ou emergência;
b)
que não praticou nenhum ilícito, pois sua conduta foi pautada nas regras entabuladas no contrato e que foram prontamente aderidas pela parte recorrida;
c)
não deve ser considerado ato ilícito a interpretação
contratual ou legal, bem como as atitudes decorrentes de tal interpretação, não havendo razões para a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais
.

Pois bem, no que pertine a conduta da parte recorrente, em negar os procedimentos solicitados pela recorrida, fulcrada em suposta observância da cláusula contratual que prevê período de carência, tenho que tal conduta não possui respaldo legal, bem como a tese aventada não corresponde à realidade dos fatos, pois, consoante elementos de prova carreados aos autos (
receituário de
ID 4079465-pág. 04
; parecer de
ID 3892360
e; relatório médico de
ID 3892362
), é possível observar clara e expressamente o caráter de emergência dos procedimentos solicitados, inclusive, com advertência quanto ao agravamento do risco de morte da recorrida, em caso de atraso
.

Nesta esteira, sendo incontrastáveis os elementos de prova acima mencionados, não merece acolhimento a irresignação recursal neste particular, já que a legislação de regência (
artigo 12, inciso V c/c artigo 35-C da Lei n. 9.656/1998
), bem como a jurisprudência do STJ, são pacíficas quanto a abusividade de prazo de carência superior à 24 horas nas hipóteses de urgência e emergência.

A propósito
:

A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. (Súmula 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017)

Destarte, em havendo elementos de prova suficientes a caracterizar a emergência, pela qual passava a parte recorrida, neste ponto não merece qualquer reparo a sentença objurgada.

No que pertine a alegação recursal de que não houve ato ilícito praticado pela parte recorrente, de forma que não foram preenchidos os pressupostos para a sua condenação em indenização por danos morais, tenho que, mais uma vez, e por consectário lógico do reconhecimento da conduta antijurídica por ela praticada (negativa indevida do serviço de assistência médica), razão não lhe assiste.

Ao revés, observo claramente que a conduta ilícita da parte recorrente foi apta a causar sofrimento e dor a parte recorrida, que se encontrava em situação de vulnerabilidade extrema, física e psicologicamente, correndo, inclusive, risco de morte em face da gravidade da enfermidade que lhe acomete, razão pela qual acentua-se a repercussão na esfera moral da recorrida, do ato ilícito praticado, bem como sua reprovabilidade, merecendo ser mantida a indenização arbitrada em R$ 10.000,00, patamar consentâneo com o dano sofrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença na forma em que foi proferida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10 % sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. ILEGALIDADE. INDICAÇÃO MÉDICA EXPRESSA QUANTO AO CARÁTER EMERGENCIAL DOS PROCEDIMENTOS SOLICITADOS. EMERGÊNCIA CARACTERIZADA. APLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS PREVISTO NOS ARTIGOS 12, INCISO V, E 35-C DA LEI N. 9.656/1998, BEM COMO DO ENUNCIADO Nº 597 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 10.000,00. CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS. PARTE RECORRIDA QUE, NO MOMENTO DO ILÍCITO PRATICADO PELA RECORRENTE, SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, FÍSICA E PSICOLÓGICA (ACOMETIDA POR NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA). QUANTUM CONSENTÂNEO COM O DANO SOFRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.